Tribunal: CARF
Processo: 19515.720013/2021-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720013/2021-60
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-006.265 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILSON QUINTELLA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. MOTIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SÓCIO. NULIDADE.
A imputação de responsabilidade tributária a terceiro exige expressa
fundamentação legal e motivação que associe os fatos à norma apontada. A
ausência de tais elementos impede o contraditório do acusado, caracterizando
vício insanável que implica a nulidade do lançamento tributário para os efeitos
da responsabilização laborada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Lucas Issa Halah. A
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva foi convocada para garantir a paridade no Colegiado, mas
não participou desse julgamento em razão da ausência justificada do Conselheiro Lucas Issa
Halah.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720013/2021-60
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.265 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720013/2021-60

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 04, em atenção ao
disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, recorreu de ofício da sua decisão
proferida no Acórdão no 104-007.318 (fls. 406), como autoridade julgadora de primeira instância
no presente processo.
A empresa Comercial Quintella Comércio e Exportação S/A foi objeto de
auditoria fiscal relativa aos anos 2016 e 2017, na qual foram constatadas as seguintes
irregularidades:
i) ano 2016:
• Omissão de receita operacional no importe de R$ 10.380.000,00;
• Omissão de receitas financeiras no importe de R$ 10.550.000,00;
• Valor não adicionado ao lucro líquido, no importe de R$ 84.453.404,78, decorrente de
provisão Indedutível de Encargos Financeiros sobre Empréstimos e Financiamentos;
• Falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL.
ii) ano 2017:
• Compensação de prejuízo operacional sem a observância do limite de 30% do lucro
líquido ajustado, com glosa de R$ 89.101.449,76.
A fiscalização constatou que a empresa auditada havia sido liquidada ainda no ano
2017, de forma que o lançamento tributário, realizado em 2021, foi direcionado ao diretor da
empresa, nos seguintes termos (fls. 128):
A fiscalização se refere à empresa Comercial Quintella comércio e Exportação,
CNPJ: 00.994.533/0001-36, que foi dissolvida em 15/12/2017, conforme Ficha
Cadastral.
Conforme consulta aos dados cadastrais da Jucesp, Wilson Quintella, CPF:
008.257.788-91, foi diretor da empresa durante o período fiscalizado (portanto
responsável tributário da pessoa jurídica). Consta da Ficha Cadastral citada, que o Sr.
Wilson Quintella ficou com a guarda dos documentos e livros fiscais da empresa.
Dessa forma solicitamos a programação da fiscalização na pessoa física acima
citada.
O responsável tributário imputado apresentou impugnação questionando o mérito
do lançamento, mas, antes, inquinando de nulidade a imputação de responsabilidade em razão de
alegada falta de fundamentação. A arguição de nulidade foi acatada pela autoridade julgadora de
primeira instância, no acórdão ora recorrido, de ofício, no qual foi adotada a seguinte ementa
(fls. 406):
NULIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO
ATRIBUÍDA
A
TERCEIRO
SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS E DA BASE
LEGAL
QUE
JUSTIFICARIAM
A
RESPONSABILIZAÇÃO.
NULIDADE
DECRETADA. Ausentes a descrição das condutas e a base legal que justificariam o
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.265 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720013/2021-60

vínculo de sujeição passiva a terceiro que não consta da relação tributária como
contribuinte ou como substituto tributário, nas hipóteses legais, de rigor decretar a
nulidade do vínculo de responsabilização tributária do terceiro, com cancelamento do
crédito tributário lançado.
Em face da exoneração de imputação de responsabilidade, a autoridade julgadora
de primeira instância apresentou recurso de ofício dirigido a este Tribunal administrativo.
O responsável tributário apresentou a petição de fls. 430, repisando os argumentos
trazidos na impugnação e que foram acatados na decisão recorrida.
A Fazenda Nacional não se manifestou nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A decisão de primeira instância exonerou a imputação de responsabilidade
tributária que alcança o montante de R$ 41.889.475,85 de tributos e R$ 28.875.042,39 de multas,
a qual é o objeto do presente recurso de ofício. Atualmente, o limite de alçado está determinado
no valor de quinze milhões de reais, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023,
verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está acima do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício deve ser conhecido.
A decisão recorrida exonerou a imputação de responsabilidade com a seguinte
fundamentação (fls. 413):
17. No caso destes autos, não foram descritos os fatos que caracterizariam a
responsabilidade tributária do autuado, salvo se a responsabilidade decorrer do mero
fato de o autuado ser diretor da pessoa jurídica (ou quiçá, sócio), nem tampouco
descrito o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente de tais
fatos. Interessante ressaltar que o autuado era sócio minoritário da empresa
fiscalizada, como se vê nas Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de
30/11/2017 (fl. 97):
[...]
18. Por óbvio, ser sócio da pessoa jurídica, por si só, não atrai a
responsabilidade de terceiro no lançamento fiscal, pois é de sabença geral que o
patrimônio das pessoas jurídicas, limitadas e sociedades anônimas, não se confunde
com o patrimônio de seus sócios. Se assim não fosse, todos os autos de infração
lavrados em desfavor de pessoas jurídicas deveriam vir secundados com a sujeição
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.265 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720013/2021-60

passiva secundária solidária dos respectivos sócios, o que, como se sabe, não ocorre.
Mutatis mutandis, o mesmo pode ser dito para aqueles que tenham figurado como
diretor da pessoa jurídica.
19. Como a pessoa jurídica havia sido liquidada em fins de 2017, eventuais
créditos tributários constituídos em tal pessoa jurídica poderiam, apenas como
exemplo, ser imputados àqueles sócios que receberam o patrimônio da liquidada.
20. Na linha de raciocínio acima, compulsando a Ata de Assembleia Geral
Extraordinária que deliberou pelo encerramento da liquidação da Companhia,
realizada em 30/11/2017, vê-se que o patrimônio foi vertido para os sócios, em
procedimento que deveria ser levado a efeito pelo liquidante Wilson Quintella, ora
autuado, na forma que abaixo se transcreve (fls. 8 e 9):
[...]
22. Acontece que a autoridade fiscalizadora não seguiu a trilha acima para
impor responsabilidade ao autuado, pois nada versou sobre a transferência patrimonial
da empresa para o liquidante. Não se pode agora nesta instância recursal manter o
vínculo de responsabilidade pelo motivo exemplificado, que não foi imputado ao
fiscalizado por quem tinha competência para tanto, qual seja, a autoridade autuante.
Não pode esta Turma de Julgamento, que não tem competência para efetuar o
lançamento, criar motivação para a autuação, a qual não foi tenha sido deduzida
anteriormente pela autoridade fiscalizadora.
23. Com essas considerações, vê-se que não houve a descrição dos fatos que
caracterizariam a responsabilidade tributária do sujeito passivo Wilson Quintella em
face dos créditos tributários da pessoa jurídica Comercial Quintella Comércio e
Exportação, como inclusive exigido pelo art. 3o da IN RFB n? 1.862/2018, bem como
pelo art. 10, inciso III do Decreto n* 70.235/1972.
[...]
25. Deve-se repisar, como já dito, que a autoridade autuante não especificou o
enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente dos fatos que
caracterizariam a sujeição passiva, sendo de rigor reconhecer que não foi apontada a
base legal que alicerçaria o vínculo de responsabilização do autuado, como exigido
pela Instrução Normativa antes citada, bem como pelo art. 10, inciso IV do Decreto n2
70.235/1972.
26. Com as razões acima, entendo que a preliminar de nulidade deve ser
acatada, afastando o vínculo de sujeição passiva do autuado pessoa física, quer porque
não houve a descrição dos fatos que justificassem a responsabilização, quer porque
não se apontou o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade do terceiro
decorrente dos referidos fatos.
Entendo que assiste razão à autoridade julgadora a quo, pois a fiscalização não
apontou a fundamentação legal para a imputação de responsabilidade laborada e apontou como
motivo dessa imputação o fato de o imputado ter sido diretor da empresa durante o período
fiscalizado e ter ficado com a guarda dos documentos e livros fiscais da empresa. Tais fatos não
são motivos suficientes para a responsabilização de terceiros em qualquer uma das hipóteses
legais existentes com essa finalidade.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.265 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720013/2021-60

É certo que o inciso VII do artigo 134 do CTN determina a imputação de
responsabilidade do sócio no caso de liquidação de sociedade de pessoas, o que me parece ser o
caso. Contudo, a fiscalização não apontou esse fundamento legal e não motivou a imputação de
responsabilidade pelo fato do imputado ser sócio da empresa liquidada, mas sim pelo fato de ele
ter exercido a função de diretor da empresa. Portanto, tal esforço não se aproveita para sustentar
a imputação de responsabilidade.
Com isso, entendo que a decisão recorrida não merece reparos e voto por negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 471
DF CARF MF
Original